Tribunal: TJMT
Processo: 1035846-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035846-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCIA PINHEIRO - CPF: 111.491.751-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para afastar ou revisar multa por descumprimento, supostamente fixada em tutela provisória deferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Exibição de Documentos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A decisão agravada apenas determinou a apresentação de contratos no prazo de dez dias, sem estipulação de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo de Instrumento ostentava regularidade formal suficiente para impugnar a decisão de origem, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não fixou multa por descumprimento. O Agravo de Instrumento, contudo, buscou exclusivamente afastar ou revisar multa inexistente, revelando ausência de utilidade e inexistência de impugnação dirigida ao conteúdo decisório efetivamente proferido.

4. A deficiência de fundamentação, com razões recursais dissociadas do ato recorrido, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.016, III, do CPC, e da orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual a falta de dialeticidade configura inépcia recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões dissociadas do conteúdo decisório, não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A inexistência de multa no
decisum
recorrido torna inapto o recurso que visa exclusivamente à sua revisão ou exclusão.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1035846-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MÁRCIA PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão (ID. 322106877) que não conheceu do Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que deferiu o pedido de tutela provisória deduzido por
MÁRCIA PINHEIRO
, para que o ora Agravante colacione aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos (contratos) postulados pela autora na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exibição de Documentos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000818-16.2025.8.11.0053.

Em suas razões recursais o Recorrente pede pelo provimento do Recurso, com o prosseguimento do Agravo de Instrumento.

C
ontrarrazões ID. 330968876, pelo desprovimento do Recurso e condenação do Agravante às penas por litigância de má-fé.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 322106877) que não conheceu do Agravo de Instrumento e manteve a decisão singular que deferiu o pedido de tutela provisória deduzido pela Agravada, para que o ora Agravante colacione aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos (contratos) postulados pela autora na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exibição de Documentos, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000818-16.2025.8.11.0053.

Em suas razões recursais o Recorrente pede pelo provimento do Recurso, com o prosseguimento do Agravo de Instrumento.

Sem razão, contudo, pois o Recorrente, no Agravo de Instrumento, requereu
seja excluída ou revista a multa por descumprimento, sendo supostamente excessivo o valor.

Todavia, analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada não arbitrou qualquer multa por descumprimento, portanto, o Recurso em voga, que pretende seja excluída ou revista a suposta multa, não deve sequer ser conhecido, vez que a tutela perseguida não possui qualquer utilidade.

O art. 1.016 do CPC assim dispõe:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, com as devidas adequações,
“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)”
(in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Da análise dos autos, denota-se que o Recorrente não atacou a fundamentação da decisão, portanto, vê-se claramente que o Agravo contém apenas alegações genéricas, desconectadas do caso, o que afronta ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

(N.U 1016548-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Logo, o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026